Tribunal: TJPA
Processo: 0805328-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805328-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURO JOSE PIRES CARVALHO

AGRAVADO: MARIA JOANA FERREIRA VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA AUTORA – DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – QUANTUM ARBITRADO DESPROPROCIONAL – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a obrigação alimentar em favor do cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, conforme exegese do inciso III do art. 1.566 c/c art. 1.694, ambos do CC.

2-Nesse sentido, tais alimentos possuem traços peculiares, inexistindo dever/obrigação de um cônjuge em manter o outro, como ocorre em relação aos filhos. Ressalta-se, por oportuno, que a assistência devida entre cônjuges não deve favorecer a desocupação, a inatividade, sendo devida somente quando, justificadamente, o ex-companheiro não possa manter-se por seu próprio trabalho. A mera afirmação de necessidade não tem o condão de demonstrar a necessidade da fixação da pensão alimentícia.

3-No presente caso, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual, de acordo com as provas juntadas pelo ora recorrente, no que concerne à possibilidade do alimentante (ID Nº. 5361326), constatou-se que o valor arbitrado se mostra fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, perfazendo uma importância de mais de 50% (cinquenta por cento) do valor líquido recebido pelo agravante, considerando sua renda bruta, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como os descontos legais.

4-Assim, necessário se faz ratificar a liminar por mim deferida, no sentido de manter a minoração dos alimentos fixados em favor da agravada, para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo tal ônus permanecer pelo período de 01 (hum ano) conforme estabelecido no decisum ora vergastado, considerando ser um prazo justo para que a ex companheira possa ser inserida no mercado de trabalho e, assim poder prover o seu próprio sustento.

5-Ademais, no que concerne a necessidade da alimentanda, ora recorrida, observa-se que o agravante em momento nenhum se desincumbiu de demonstrar qualquer fato que afastasse indispensabilidade dos alimentos deferidos.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para minorar os alimentos para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo período de 01( hum) ano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
tendo como apelante

LAURO JOSÉ PIRES CARVALHO

e apelada
MARIA JOANA FERREIRA VILHENA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LAURO JOSÉ PIRES CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS (Proc. nº. 0801199-04.2021.8.14.0008),
deferiu alimentos em favor da ex-companheira, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pelo período de 01 (hum) ano, a ser pago pelo requerido, tendo como ora agravada
MARIA JOANA FERREIRA VILHENA.

Alega o agravante que a decisão agravada fora proferida sem prova concreta relativa ao seu real rendimento, tendo sido arbitrado o valor exorbitante de R$800,00 (oitocentos reais), sem que o recorrente tivesse possibilidade de arcar com a importância, pois conforme demonstrativo de pagamento em anexo, o valor que o efetivamente percebe é de R$1.100,00 (mil e cem reais), considerando os descontos de plano de saúde e até de empréstimo cujo valor foi destinado a reforma da casa com parcela de R$419,00 (quatrocentos e dezenove reais), dentre outros encargos legais.

Sustenta que a decisão de alimentos compromete mais de 70% dos rendimentos líquidos do agravante, o que demonstra real afronta ao que dispõe o art. 1694, §1º no que tange, tanto a necessidade da agravada quanto a real capacidade do agravante.

Ressalta que o decisum ora guerreado merece ser reformado, para que seja determinada a revogação dos alimentos provisórios ou a sua minoração para o valor máximo de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por seis meses, por se tratar da quantia que se encontra dentro da capacidade do agravante.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, bem como o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a revogação do decisum, ou subsidiariamente, a minoração da quantia para o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pelo prazo de 06 (seis) meses.

Em decisão preliminar (ID Nº. 5436692), foi deferido o benefício da justiça gratuita, bem como deferida a liminar em parte, para minorar o valor dos alimentos provisórios arbitrados em favor da recorrida para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), até pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5672440).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justificasse sua intervenção (ID Nº. 5672440).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Cinge-se a questão à decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu alimentos em favor da ex-companheira, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pelo período de 01 (hum) ano, a ser pago pelo requerido, ora agravante.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a obrigação alimentar em favor do cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, conforme exegese do inciso III do art. 1.566 c/c art. 1.694, ambos do CC.

Nesse sentido, tais alimentos possuem traços peculiares, inexistindo dever/obrigação de um cônjuge em manter o outro, como ocorre em relação aos filhos. Ressalta-se, por oportuno, que a assistência devida entre cônjuges não deve favorecer a desocupação, a inatividade, sendo devida somente quando, justificadamente, o ex-companheiro não possa manter-se por seu próprio trabalho. A mera afirmação de necessidade não tem o condão de demonstrar a necessidade da fixação da pensão alimentícia.

No presente caso, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual, de acordo com as provas juntadas pelo ora recorrente, no que concerne à possibilidade do alimentante (ID Nº. 5361326), constatou-se que o valor arbitrado se mostra fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, perfazendo uma importância de mais de 50% (cinquenta por cento) do valor líquido recebido pelo agravante, considerando sua renda bruta, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como os descontos legais.

Assim, necessário se faz ratificar a liminar por mim deferida, no sentido de manter a minoração dos alimentos fixados em favor da agravada, para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo tal ônus permanecer pelo período de 01 (hum ano) conforme estabelecido no decisum ora vergastado, considerando ser um prazo justo para que a ex companheira possa ser inserida no mercado de trabalho e, assim poder prover o seu próprio sustento.

Ademais, no que concerne a necessidade da alimentanda, ora recorrida, observa-se que o agravante em momento nenhum se desincumbiu de demonstrar qualquer fato que afastasse indispensabilidade dos alimentos deferidos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA. CABIMENTO. 1. É cabível a fixação de alimentos provisórios em favor da ex-companheira quando ela conviveu com o alimentante por aproximadamente sete anos e o varão sempre foi o provedor da família, devendo se verificar as suas necessidades e também as suas condições econômicas. 2. Os alimentos fixados são provisórios e poderão ser revistos a qualquer tempo, bastando que venham aos autos os elementos de convicção que justifiquem a revisão. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70076495316, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 25/07/2018). (TJ-RS - AI: 70076495316 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 25/07/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Tendo sido demonstrado nos autos de que a ex-companheira, apesar de jovem, comprovou a dependência econômica em relação ao ex-companheiro, razoável a fixação de alimentos baseado no dever de mútua assistência, sem onerar em demasia o alimentante.REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. DESCABIMENTO. A fixação de alimentos, inclusive os provisórios, há de atender ao binômio possibilidade-necessidade. Ademais, pertence ao alimentante o ônus da prova acerca de sua impossibilidade de prestar os alimentos no valor fixado. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-RS - AI: 70072560246 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 31/05/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2017)

Sendo assim, uma vez cabível os alimentos provisórios arbitrados em favor da ex companheira, e considerando o binômio necessidade-possibilidade, tem-se que o valor arbitrado em decisão liminar, no presente recurso, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se proporcional e razoável, devendo tal importância ser mantida, até mesmo em observância ao fato da verba deferida possuir caráter alimentar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente minorar os alimentos fixados em favor da ex companheira, para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), ratificando, portanto, a liminar por mim deferida e, mantendo a decisão agravada, no que concerne ao prazo estabelecido de 01 (hum) ano de prestação dos alimentos.

É COMO VOTO.

Belém, 04/03/2022